Tribunal: TJMT
Processo: 0005545-78.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005545-78.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROSILENE DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE SANTOS - CPF: 032.150.211-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0005545-78.2019.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSILENE SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO DE TRABALHO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que
“é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento”
.

(TJMT, AgExPe N.U 0003311-97.2016.8.11.0020).

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0005545-78.2019.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSILENE SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, referente ao PEP no. 36520-88.2016.811.0042, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em concedeu a remição da pena considerando dias já remidos por decisões anteriores, com base no atestado de trabalho, sem juntar, ao feito as folhas de frequência.

Pretende o agravante Ministério Público, seja indeferido o pedido de remição da pena pelo labor com base nos atestados de trabalho, sustentando que apenas tais atestados, à míngua de folhas de frequência, não validam a concessão da remição.

Em contrarrazões, o agravado protesta pelo desprovimento do anseio recursal do Ministério Público e manutenção da decisão de origem.

O Magistrado
a quo
em juízo de retratação manteve em todos os seus termos a vergastada decisão.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0005545-78.2019.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSILENE SANTOS

Da análise das razões recursais, em síntese, tem-se que a irresignação ministerial repousa sobre o fato do magistrado de origem ter considerado o atestado de trabalho, como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

A reeducanda foi condenada à pena corpórea de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico.

A magistrada ao ser provocada promoveu a remição de 135 dias, referente aos 404 dias trabalhados.

Após analisar todos os pormenores do presente agravo e as aspirações do ilustre
parquet
, tenho que a matéria debatida não possui espaço para grandes observações.

O empenho ministerial não se mostra hábil e profícuo no importe à pretensa perda dos dias remidos pela agravada.

Em 08/11/2018, o Juízo da Execução Penal remiu
135
dias, da pena da agravada nos seguintes termos:

“
Decisão->Concessão->Detração/Remição da Pena Execução Penal no 36520-88.2016.811.0042 – Código 459096

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO,

Trata-se de Executivo de Pena da Recuperanda Rosilene dos Santos condenada a cumprir o montante da pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado.

A defesa formulou pedido de concessão de beneficio para cumprimento da pena em prisão domiciliar (fls. 157/173) e de remição (fl. 206) consubstanciado no atestado de trabalho de fl. 207.

Consta às fls. 201/202 o relatório psicossocial, elaborado conforme determinação de fl. 176.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente a conversão do regime fechado de cumprimento de pena para prisão domiciliar, sob o fundamento que na fase de execução a concessão de prisão domiciliar é restrita aos condenados que cumprem a pena em regime aberto e que não restou caracterizada qualquer situação peculiar que admita o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar.

Também se manifestou contrário ao pedido de remição por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as atividades desenvolvidas.

Preliminarmente, considerando o regime de cumprimento de pena imposto à recuperanda, não encontra respaldo o pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar.

Isto porque a sentenciada está cumprindo pena no regime fechado, quando o benefício somente é passível de concessão às apenadas que cumpram pena no regime aberto, fulcro no Art. 117 da LEP.

Entretando, é sabido que a excepcionalidade de casos em que haja manifesta necessidade, cujo pedido é embasado em prova concreta de que a medida solicitada de fato se mostre essencial, a conversão do regime fechado para a prisão domiciliar encontra respaldo na jurisprudência, não sendo este, contudo, o caso dos autos.

Isto porque, não restou comprovada situação de vulnerabilidade das infantes, visto que estão residindo com o genitor e regularmente matriculadas em estabelecimento escolar.

Nesse sentido, prevê a jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALMEJADA A CONVERSÃO DO REGIME FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR À CONTA DO ESTADO DE SAÚDE DE SEU FILHO – INSUBSISTÊNCIA – INTELECÇÃO DO ART. 117 DA LEP – NÃO VERIFICADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE – FILHO QUE TEM OBTIDO CUIDADOS DE SUA GENITORA, NOMEADA CURADORA NA ESPÉCIE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS VIAS A GARANTIA O ACESSO ESCOLAR – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que factível em situações excepcionais, à luz da jurisprudência pátria, a conversão do regime fechado em prisão domiciliar, não faz jus ao benefício o reeducando que possui filho com necessidades especiais, que obtêm os cuidados necessários através de sua genitora, sem perder de vista a existência de vias outras capazes de garantias o seu acesso escolar. (AgExPe 59871/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Assim, em que pese as alegações defensivas de que a apenada possui duas filhas de 12 e 07 anos em situação de dependência da genitora, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar é a medida que se impõe.

Com relação ao pedido de remição, analisando detidamente a controvérsia estabelecida nos autos, verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP, malgrado à interpretação ampliativa dada ao art. 129 pelo i. representante ministerial.

Na verdade, o citado dispositivo é claro ao dispor que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro e todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada de cada um deles”.

Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante.

Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca a presunção da veracidade que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio.

Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em recente decisão, assim ementada:

TJMT – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – 1. INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA CADEIA INSUFICIENTES – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO IDÔNEA DOS DIAS TRABALHADOS E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – DOCUMENTOS HÍGIDOS E CONVINCENTES, HÁBEIS PARA COMPROVAR DIREITO À REMIÇÃO COMO PREVISTO EM LEI – 2. TRABALHO AOS SÁBADOS - JORNADA INFERIOR A SEIS HORAS - DESCONSIDERAÇÃO DO CÔMPUTO DAS HORAS TRABALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – JORNADA INFERIOR DE TRABALHO DETERMINADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO REEDUCANDO – PRECEDENTES DO STF E STJ – AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Ao tratar sobre o instituto da remição, a Lei de Execução Penal não faz nenhuma exigência do relato pormenorizado da jornada de trabalho, sendo suficiente o atestado de trabalho fornecido pela Administração da unidade prisional, certificando a aptidão do reeducando para a remição e apontando o mês/ano, período (matutino de vespertino) e o número de dias dedicados ao labor; - Tal documento, tem presunção juris tantum, devendo, sua autenticidade ser impugnada a tempo e modo, especificamente. 2. Obrigatório o cômputo do dia de sábado efetivamente trabalhado pelo reeducando em jornada inferior - 4 horas - à prevista em lei - 6 horas - devidamente demonstrada, quando o faz por ordem da Administração Penitenciária, sob pena, de violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, ante o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena. (AgExPe 157193/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). Grifos nosso

A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o artigo 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei.

Nesse sentido, serão remidos 134,66 dias, referente aos 404 dias trabalhados (fl. 207), os quais, nos termos da jurisprudência abaixo transcrita, a fim de evitar interpretação prejudicial ao recuperando, arredondo a fração encontrada para cima, resultando o total de 135 dias a remir.

Com efeito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA - CÁLCULO – DIAS DE ESTUDO CONCEDIDO PELA MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 67 e 126, § 8o, da LEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET ACERCA DOS DIAS REMIDOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 126, § 8o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – REFORMA DA DECISÃO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2017- NOVA ANÁLISE DOS ATESTADOS DE FREQUÊNCIA – CONSTATADO 04 FALTAS NO MÊS DE ABRIL/2017 - RESULTANDO EM 19,66 DIAS DE ESTUDO – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – READEQUAÇÃO DOS DIAS A REMIR PARA 20 DIAS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Nos termos dos arts. 67 e 126, § 8o, da Lei de Execução Penal, a decisão atinente a concessão da remição da pena pelos dias de estudo deve ser precedida de manifestação do Ministério Público. Assim, concedido tal benefício sem o cumprimento dessa formalidade legal, impõe-se a decretação da nulidade dessa parte do referido édito judicial por afronta ao princípio do devido processo legal. Restou esclarecido que a reeducanda não desempenhou estudo nos dias 07, 09, 27 e 28 de abril, conforme informação prestada à fl. 34, portanto, a apenada desempenhou 60 horas no mês de abril e não 72 horas. Logo, a somatória do total de estudos referente aos meses de março/2017 de 88 horas, somadas com 60 horas de abril/2017 e 88 horas de maio/2017, totalizam em 236 horas de estudo, perfazendo jus a 19, 66 dias de remição. Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir. (AgExPe 2897/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). Grifos nosso

Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa e o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, DECLARO REMIDOS 135 dias de pena em favor do recuperando, conforme retro discriminado, os quais deverão ser inseridos no novo cálculo de pena a ser realizado nos autos, cuja confecção desde já determino.

Cumpridas as determinações supra, DÊ-SE VISTA dos autos à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem (art. 5o, § 1o, da Resolução 113 do CNJ), com posterior conclusão.

Cumpra-se e intime-se.

Às providências.

Cuiabá – MT, 08 de novembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ” (sic)

Na data de 18/12/2018, a magistrada proferiu outra decisão, promovendo a exclusão da remição de 57 dias anteriormente declarados remidos, porém reconhecendo o alcance do requisito objetivo em favor da reeducanda/agravada, conforme:

“
1. Às fls. 225/227, defesa formulou pedido de remição pelo estudo baseado no atestado de fl. 228, mas o Ministério Público às fls. 230/231, consubstanciado nas disposições do art. 129 da LEP, manifestou-se contrariamente ao pedido por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as atividades desenvolvidas.

2. Pois bem, analisando detidamente a controvérsia estabelecida nos autos, verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP, malgrado à interpretação ampliativa dada ao art. 129 pelo i. representante ministerial.

3. Na verdade, o citado dispositivo é claro ao dispor que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”.

4. Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante.

5. Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca a presunção de veracidade que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio.

6. Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em recente decisão, assim ementada:

TJMT – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – 1. INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA CADEIA INSUFICIENTES – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO IDÔNEA DOS DIAS TRABALHADOS E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – DOCUMENTOS HÍGIDOS E CONVINCENTES, HÁBEIS PARA COMPROVAR DIREITO À REMIÇÃO COMO PREVISTO EM LEI – 2. TRABALHO AOS SÁBADOS - JORNADA INFERIOR A SEIS HORAS - DESCONSIDERAÇÃO DO CÔMPUTO DAS HORAS TRABALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – JORNADA INFERIOR DE TRABALHO DETERMINADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO REEDUCANDO – PRECEDENTES DO STF E STJ – AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Ao tratar sobre o instituto da remição, a Lei de Execução Penal não faz nenhuma exigência do relato pormenorizado da jornada de trabalho, sendo suficiente o atestado de trabalho fornecido pela Administração da unidade prisional, certificando a aptidão do reeducando para a remição e apontando o mês/ano, período (matutino de vespertino) e o número de dias dedicados ao labor; - Tal documento, tem presunção juris tantum, devendo, sua autenticidade ser impugnada a tempo e modo, especificamente. 2. Obrigatório o cômputo do dia de sábado efetivamente trabalhado pelo reeducando em jornada inferior - 4 horas - à prevista em lei - 6 horas - devidamente demonstrada, quando o faz por ordem da Administração Penitenciária, sob pena, de violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, ante o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena. (AgExPe 157193/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). Grifos nosso

7. A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o art. 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria o mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

8. Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei.

9. Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público.

10. Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei.

11. Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, tendo em vista que a recuperanda laborou 27 dias no mês de agosto de 2018, declaro remidos 09 dias em seu favor, os quais deverão ser inseridos no novo cálculo de pena a ser realizado nos autos.

12. Retifique-se o cálculo de fl. 217, para que sejam excluídos os 57 dias de remição, haja vista que tal período já foi reconhecido em decisão de fl. 176, após vista a defesa e, em seguida, ao Ministério Público, com posterior conclusão.

13. Contudo, mesmo com a exclusão do período de 57 dias já declarados remidos, o requisito objetivo já teria sido atingido.

14. Por fim, ante a juntada do atestado de comportamento carcerário à fl. 208, bem como do exame psicossocial de fls. 236/238, designo audiência admonitória para o dia 19.12.2018, às 08:00 horas.

15. Requisite-se a recuperanda.

16. Ciência ao Ministério Público e a defesa.” (sic)

O atestado de trabalho, subscrito pela Diretora da Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May, compreendendo o período de 2017 a 2018, descreve que a agravada exerceu atividades laborais de manutenção interna durante 404

dias, remindo 135 dias, e após, excluindo 57 dias anteriormente declarados como remidos.

O documento expedido pela autoridade penitenciária goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.”
(AgExPe, N.U 0003311-97.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.1.2017)

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Logo, a decisão agravada (remição) deve ser mantida.

Com essas considerações,
em dissonância
com o parecer,
DESPROVIDO
o recurso de agravo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020